Tribunal: TJSP
Processo: 0001179-91.1993.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Município de Avaré – IPTU - Exercícios de 1988 a 1991 – Prescrição configurada – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Processo que ficou paralisado por mais de 12 (doze) anos consecutivos sem movimentação por parte da Exequente – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Município de Avaré – IPTU - Exercícios de 1988 a 1991 – Prescrição configurada – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Processo que ficou paralisado por mais de 12 (doze) anos consecutivos sem movimentação por parte da Exequente – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Extinção da execução fiscal com base no art. 487, II c.c. art. 771 ambos do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001179-
91.1993.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE AVARE, é apelado UBIRAJARA PINTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001179-91.1993.8.26.0073 -Voto no 20989
2
APELAÇÃO No 0001179-91.1993.8.26.0073
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
APELADO: UBIRAJARA PINTO DE OLIVEIRA
COMARCA: AVARÉ
VOTO No 20989
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL - Município de Avaré IPTU -
Exercícios de 1988 a 1991 Prescrição configurada
Exequente que deixa de praticar atos efetivos e
concretos com vistas ao recebimento de seu crédito
Processo que ficou paralisado por mais de 12 (doze)
anos consecutivos sem movimentação por parte da
Exequente
Demora injustificada da exequente, a
afastar o entendimento contido na Súmula 106 do
STJ Extinção da execução fiscal com base no art.
487, II c.c. art. 771 ambos do CPC - Sentença
mantida - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ, por meio do
qual objetiva a reforma da sentença de fls. 39/40, que extinguiu a
execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, c.c. art. 771 ambos
do Código de Processo Civil e art. 1o da Lei no 6830/80, por
reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.
Em suas razões, alega, em suma, que não houve
intimação prévia do Município nos termos do art. 25 da Lei no
6.830/80 bem como contrariou o art. 10 do CPC, daí porque pugna
pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento do
feito.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se
de
execução
fiscal
ajuizada
em
30.07.1993 para a cobrança de IPTU dos exercícios de 1988 a
1991 (fls. 03/07).
Houve citação, via postal, na data de 09.08.1993
(fls. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001179-91.1993.8.26.0073 -Voto no 20989
3
A
Fazenda
Municipal
requereu,
por
várias
oportunidades, a suspensão do feito.
Diante da inércia e de inúmeras manifestações da
exequente requerendo o sobrestamento, o juízo determinou que se
aguardasse em arquivo (fls. 35), com a ciência da determinação
pela exequente, em 23.08.2007 (fls. 35).
Observa-se que o processo ficou sem qualquer
movimentação até a data da prolação da sentença que se deu em
13.09.2019 (fls. 39/40).
Agiu com acerto o Magistrado “a quo” que
reconheceu de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente, pois
o processo ficou sem movimentação pelo prazo superior a 12
(doze) anos, por culpa exclusiva da exequente.
O que se denota, na espécie, é a falta de
acompanhamento necessário da exequente que não cuidou de
diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o andamento do
feito.
Digno de menção, inclusive, que no caso de
ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública da
determinação do arquivamento, é pacífico o entendimento do STJ
“no sentido de que é despicienda a intimação da Fazenda Pública
da suspensão da execução fiscal por ela mesma requerida, bem
como do arquivamento do feito, pois este último decorre
automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme
dispõe a Súmula 314/STJ” (AgRg no REsp 1.262.619/CE, 1a
Turma,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
j.
02/02/2012,
DJe:
09/02/2012).
Anote-se, ainda, por oportuno, que o princípio do
impulso oficial, obviamente, não desincumbe a exequente de seus
deveres processuais. Pois, na qualidade de parte, cumpria-lhe
zelar pelo andamento do processo e requerer o que de direito
justamente para evitar a extinção do seu crédito.
Este princípio, aliás, foi corroborado pelo que
dispõe o art. 6o do novo Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. Vale dizer: tal norma impõe o dever de cooperação entre
todos os envolvidos no processo, o que reforça ainda mais a ideia
de que a parte tem que diligenciar de forma dinâmica a possibilitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001179-91.1993.8.26.0073 -Voto no 20989
4
desenvolvimento razoável até a obtenção da solução da demanda,
no caso concreto, a satisfação de seu crédito fiscal.
Importante salientar ser inaplicável ao caso a
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a paralisação do
feito deu-se por inércia da própria apelante.
Portanto, agiu com acerto o Magistrado ao
evidenciar a ocorrência da prescrição, declarando extinta a ação
executiva.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator